Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0734346-63.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARCO ANTONIO DE SOUZA SILVA, MARGA VILANI POTI DE SOUZA SILVA RECORRIDO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INCIDÊNCIA NO CASO. 1. Os apelantes compareceram espontaneamente aos autos para sustentar a perda do objeto, porquanto haviam devolvido as chaves do imóvel nove dias após o ajuizamento da ação de reintegração de posse fundada no art. 30 da Lei n. 9.514/97, contudo, isso não caracterizou a perda do objeto ou do interesse processual da apelada, e, sim, o reconhecimento da procedência do pedido inicial, inclusive o juízo de origem aplicou a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4o, do CPC. 2. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. No caso, deve incidir essa regra, vista a impossibilidade de estimar o proveito econômico experimentado pela apelada, já que não se discute aqui a dívida referente ao valor do bem, mas a obrigação de fazer atinente à restituição do imóvel, de modo que a fixação dos honorários deve se dar de forma equitativa. 3. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo se mostrar exorbitante o valor fixado a título de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial adesivo não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à exorbitância do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005